Tribunal: TJMT
Processo: 1009438-73.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009438-73.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (RECORRIDO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1009438-73.2021.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível de Paranatinga

Recorrente (s): ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido (s): RENATO TENORIO ALVES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 15/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – CANCELAMENTO DE DÉBITOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

Narra o recorrido que possuía três veículos, os quais foram vendidos e a transferência não foi realizada.

Assim, no decorrer dos anos, o recorrido informa que o veículo já foi vendido outras vezes, mas que vem recebendo cobranças de IPVA, licenciamento e multas por infrações cometidas em outros Estados.

Diante da negativa de solução administrativa, ingressou com a presente a ação e juntou Escritura Pública de Renúncia de Propriedade de Veículos.

O juiz julgou procedente o feito para determinar aos requeridos a baixa do veículo com a consequente alteração cadastral após o ingresso da ação, eis que os efeitos da renúncia da propriedade de bem móvel prevista no inciso II do art. 1.275 do Código Civil possuem efeito ex tunc, se concretizando a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem. As recorrentes pleiteiam a reforma da decisão para julgar a ação improcedente.

Em que pese as razões recursais dos Recorrentes, da análise dos autos, verifico que a pretensão do Recorrido se ampara em Lei Estadual e no Código Civil.

Logo, restando demonstrado a negativa de propriedade, deve ser realizada a baixa dos veículos no cadastro do recorrido após 06/05/2021, para evitar futuras cobranças.

Registro ainda precedente idêntico julgado por esta mesma Turma Recursal no feito de número 1002758-93.2021.8.11.0008 da lavra de relatoria do Exmo. Juiz Dr. Gonçalo Antunes de Barros.

Recursos conhecidos e improvidos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Os Recorrentes arcarão com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9099/1995, sendo isentos do pagamento das custas processuais.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022